Tribunal: TJSP
Processo: 1058618-74.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação monitória embasada em contrato de abertura de crédito. Sentença de procedência. Recurso das embargantes.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade

Ementa:
Apelação. Ação monitória embasada em contrato de abertura de crédito. Sentença de procedência. Recurso das embargantes.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
3. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
4. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
5. Comissão de permanência. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Contrato que prevê a incidência de juros de mora e multa para o período de anormalidade. Sentença mantida, com majoração de honorários sucumbenciais recursais. Recurso desprovido.